Tribunal: TJMT
Processo: 1005907-82.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005907-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), CLODOALDO DE ANDRADE LEONEL - CPF: 003.091.072-29 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ERRO MATERIAL NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo. O embargante alega omissão no julgado, que não teria analisado a tese de que o número do contrato na notificação extrajudicial se referia a um instrumento de confissão de dívida, e não ao contrato original.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado foi omisso ao não se manifestar sobre a alegação de renegociação contratual que justificaria o número do contrato na notificação; e (ii) se o saneamento de tal omissão implicaria a alteração do resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo a via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

4. Constata-se a omissão no acórdão, que não enfrentou expressamente o argumento da instituição financeira sobre a suposta renegociação da dívida.

5. Contudo, a análise dos autos de origem revela que o instrumento de renegociação apresentado não possui o número indicado na notificação extrajudicial, persistindo a divergência fática que fundamentou a decisão embargada ao considerá-la mero erro material, incapaz de invalidar a constituição em mora.

6. O reconhecimento da omissão, neste caso, não acarreta a modificação do julgado, pois a complementação da fundamentação reforça a conclusão original de que a notificação atingiu sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento de omissão no julgado quanto à tese de renegociação de dívida não implica a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando, suprido o vício, constata-se que a divergência numérica entre a notificação e o contrato permanece, configurando erro material que não invalida a constituição em mora.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS 18.205/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº
1005907-82.2025.8.11.0000
, em desfavor de
CLODOALDO DE ANDRADE LEONEL
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, concedeu liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a divergência no número do contrato constante na notificação extrajudicial enviada ao devedor é suficiente para descaracterizar a constituição válida em mora, exigida como requisito para o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) firmou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal.

4. A divergência no número do contrato constitui mero erro material, quando demais elementos da notificação permitem a identificação inequívoca da relação contratual e da dívida inadimplida.

5. A validade da notificação deve ser aferida à luz do princípio da boa-fé e da ausência de prejuízo à parte devedora, sendo inaplicável a extinção da medida por erro que não compromete a defesa ou o contraditório.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, ainda que contenha erro material no número do contrato, desde que os demais elementos permitam a identificação da dívida e da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, Súmula 72; TJ-MS, AI 1410219-43.2024.8.12.0000; TJ-MG, ApC 5079311-40.2023.8.13.0024; TJ-PR, AI 0100107-31.2023.8.16.0000.

O embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, alegando que:

1.

A decisão não teria analisado adequadamente a alegação de que o contrato constante da notificação (nº 0246945520) constitui instrumento de confissão de dívida decorrente de renegociação do contrato originário (nº 3627357490);

2.

Não haveria divergência no número do contrato, pois as renegociações substituem os contratos anteriormente celebrados, tendo a novação extinguido as obrigações anteriores;

3.

Requer seja sanado o erro material com a concessão de efeitos infringentes aos embargos.

Em manifestação (ID 292949869), o embargado contesta as alegações, sustentando que não há erro material, mas sim tentativa de rediscussão de mérito, pugnando pela rejeição dos embargos e eventual aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, analisando detidamente as alegações dos embargos e cotejando-as com o conteúdo do acórdão embargado, verifico que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão no julgado, contudo, tal omissão não enseja qualquer modificação no resultado do julgamento.

Com efeito, o acórdão embargado concluiu pela validade da notificação extrajudicial, considerando que a divergência no número do contrato constituiu mero erro material, quando os demais elementos da notificação permitiram a identificação inequívoca da relação contratual e da dívida inadimplida. Entretanto, verifico que não foi expressamente enfrentada no voto a tese apresentada pela instituição financeira embargante sobre a alegada renegociação contratual, segundo a qual o número constante da notificação (0246945520) se referiria a instrumento de confissão de dívida decorrente da renegociação do contrato originário (nº 3627357490).

Tal questão deveria ter sido abordada no acórdão embargado, ainda que para rejeitá-la, configurando, dessa forma, omissão sanável mediante os presentes embargos declaratórios.

Todavia, ao compulsar os autos do processo originário, especificamente o documento ID 179800013, que contém o instrumento de renegociação apresentado pelo embargante, constato que não há qualquer indicativo de que o referido acordo de renegociação possua o mesmo número 0246945520 indicado na notificação extrajudicial enviada ao devedor. Assim, ainda que se reconheça a existência de renegociação entre as partes, permanece a divergência entre os números contratuais, não havendo elementos suficientes para estabelecer a correlação inequívoca entre a notificação e o instrumento efetivamente renegociado.

Assim sendo, embora seja pertinente a complementação do acórdão para fazer expressa menção à tese da renegociação contratual apresentada pelo embargante, tal situação não acarretará qualquer mudança no resultado do julgamento, uma vez que a ausência de correlação clara entre o número da notificação e o instrumento renegociado mantém a conclusão de que houve divergência nos números contratuais, o que foi adequadamente analisado pelo acórdão originário como erro material insuficiente para viciar a constituição em mora.

Portanto, reconheço a omissão apontada, mas não concedo efeitos infringentes aos embargos, porquanto a complementação ora efetuada não altera o resultado do julgamento, mantendo-se íntegra a conclusão do acórdão embargado.

Ante todo o exposto, conheço dos embargos de declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão identificada, integrando o acórdão embargado nos termos da fundamentação supra,
sem efeitos infringentes
, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento originário.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025